Tribunal: TJDFT
Processo: 0754217-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE RENDIMENTOS. MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL (MEI). IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, que, nos autos de cumprimento de sentença, indeferiu pedido de penhora de percentual sobre os rendimentos salariais do executado.
2. A controvérsia reside em determinar a possibilidade de penhora de rendimentos do agravado, que atua como Microempreendedor Individual (MEI), considerando a jurisprudência que admite a relativização da impenhorabilidade salarial quando preservado o mínimo existencial e demonstrada a viabilidade da medida.
3. As declarações de Imposto de Renda colacionadas (2022, 2023 e 2024) indicam prestação de serviços a diferentes pessoas jurídicas, com alteração de ano a ano, sem comprovação de vínculo empregatício fixo, impossibilitando a aferição de renda mensal efetiva. 4. A ausência de informações atuais concretas sobre os rendimentos do executado inviabiliza a fixação de um percentual adequado para penhora, sem comprometer a sua dignidade e subsistência. 5. A impenhorabilidade salarial pode ser relativizada, desde que demonstrada a viabilidade da constrição sem comprometimento do mínimo existencial, o que não restou comprovado nos autos. 6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios reforçam a necessidade de comprovação de renda estável e suficiente para a penhora, sob pena de frustrar a execução de maneira desproporcional.
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.